Tribunal: STF
Processo: ADI 2571
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Pretensão de reanálise de questões já decididas. Ausência de omissão no acórdão embargado. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional do Transporte - CNT contra o acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que analisou em conjunto as ADIs nº 2.325/DF, 2.383/DF e 2.571/DF, conhecendo em parte das ações diretas e, na parte conhecida, julgando-as improcedentes, por unanimidade.



    II. Questão em discussão



    2. Os embargos de declaração buscam discutir duas questões: (i) uma suposta omissão do acórdão embargado, em relação à análise da constitucionalidade “ainda que em sede de obiter dictum” do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 2000, e do art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 1996 - em relação as quais a ação direta foi julgada prejudicada; e (ii) outra eventual omissão do acórdão, por não ter considerado, no julgamento de mérito das ações diretas, que os atos normativos impugnados “entraram em vigor de maneira imediata à sua aplicação, sem ressalva alguma”.



    III. Razões de decidir



    3. Suposta omissão na análise da validade do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 2000, e do art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 1996. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, há prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de seu objeto quando sobrevém revogação da norma impugnada ou sua alteração substancial, sendo irrelevante o fato de a norma atacada, em algum momento, ter produzido efeitos concretos. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas (cf. ADI nº 5.350/DF QO-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/09/2022, p. 19/10/2022; ADI nº 4.389/DF AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/08/2019, p. 18/09/2019; ADI nº 5.987/AM AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/11/2021, p. 01/12/2021).



    4. Suposta necessidade de reanálise da causa, considerando que “[a]s normas entraram em vigor de maneira imediata à sua aplicação, sem ressalva alguma, permitindo aos entes legitimados sua adoção de forma imediata”. O Supremo Tribunal Federal não admite a oposição de embargos de declaração para rediscussão de questões que já foram objeto de apreciação anterior, tampouco para reforma de decisões proferidas pela Corte. (cf. ADI nº 4.013/TO ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/11/2022, p. 13/12/2022; ADI nº 3.222/RS ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; ADI nº 5.597/AM ED-teceiros, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/11/2024, p. 18/11/2024).



    IV. Dispositivo.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, CPC, art. 1.022; RISTF, art. 337.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.580/RJ ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/06/2021; STF, ADI nº 6.019/SP ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/10/2021; STF, ADI nº 5.350/DF QO-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/09/2022; STF, ADI nº 4.013/TO ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/11/2022.